Tribunal: STJ
Processo: 5001020-16.2020.4.04.7008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967461 - PR(2025/0223916-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ISMAEL DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANO CÉSAR MUNHOZ - PR054865
MATEUS ALVES RODRIGUES - PR075692
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Caso em que o Tribunal
concluiu inexistir prova da
a quo
atividade especial exercida pelo segurado em exposição aos
agentes nocivos de forma habitual e permanente, cuja conclusão
não pode ser revista no âmbito do recurso especial, diante do óbice
estampado na Súmula 7 do STJ
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55105571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 711293d8-b035-4aed-9a10-2859bfca0c70

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 711293d8-b035-4aed-9a10-2859bfca0c70

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967461 - PR (2025/0223916-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ISMAEL DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANO CÉSAR MUNHOZ - PR054865
MATEUS ALVES RODRIGUES - PR075692
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. TEMPO
DE
SERVIÇO
ESPECIAL.
HABITUALIDADE
E
PERMANÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Caso em que o Tribunal
concluiu inexistir prova da atividade
a quo
especial exercida pelo segurado em exposição aos agentes nocivos de
forma habitual e permanente, cuja conclusão não pode ser revista no
âmbito do recurso especial, diante do óbice estampado na Súmula 7
do STJ
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53736227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 1a2f4db6-0632-4529-9f56-af5f7580b3dc

Trata-se de agravo interno interposto por ISMAEL DA SILVA contra
decisão de minha relatoria, em que conheci do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 7.610/7.621).
Em suas razões, a parte agravante reitera a negativa de prestação
jurisdicional. Sustenta, ainda, que a matéria circunscreve-se a debate jurídico,
sem implicar em reexame de provas.
Afirma que a tese recursal busca o reconhecimento da caracterização
da habitualidade e permanência ínsita ao desenvolvimento da atividade habitual do
segurado, integradas à sua rotina.
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 7.674).
É o relatório.

VOTO
Não merece acolhimento a irresignação.
Conforme já assentado na
, não merece acolhimento
decisão agravada
a pretensão de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no
acórdão impugnado, o Tribunal
apreciou fundamentadamente a controvérsia,
a quo
apontando as razões de seu convencimento, contudo em sentido contrário à pretensão
recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230
/2021.
PRESENÇA DE DOLO E DO DANO. TIPICIDADE
TEMA 1.199/STF.
MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
Documento eletrônico VDA53736227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 1a2f4db6-0632-4529-9f56-af5f7580b3dc

2. A superveniência da
não altera a tipicidade da conduta,
Lei 14.230/2021
porque o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, reconheceu a presença de ato
ímprobo previsto no
da
o dolo dos agentes e a lesão ao
art. 10
Lei 8.429/1992,
erário.
3. A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se
verifica neste caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 2044604 /PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/3/2025,
21/3/2025)
No caso, o Tribunal de origem concluiu que, no exercício da
atividade de estivador, não teria sido demonstrada a exposição de modo permanente a
agentes nocivos, a saber (e-STJ fls. 7.444/7.459):
Na sequência, sobre os intervalos de atividade a partir de ,19/11/2003
inicialmente destaca-se que o STJ, ao julgar o tema 1.083, decidiu da seguinte
forma (sem grifo no original):
O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela
exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de
efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado
(NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível
máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a
habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do
bem ou na prestação do serviço.
Quanto à prova documental, há nos autos os relativos aos períodos de a e de a , a
, a ( evento 1,
04/01/2004 29/01/2006 05/05/2006 31/10/2007 10/03/2005
PPP17 a evento 1, PPP20) ,30/09/2018
nos quais
01/10/2018 28/10/2018
constam as intensidades de ruído a que o autor esteve exposto em cada jornada,
compreendidas entre 82 e 87 decibéis , a depender do navio e do respectivo posto
de trabalho dentro da embarcação . Nesse documento não há medição na forma
de NEN.
[...]
A partir de , há formulário PPP detalhado que informa exposição01/01/2004
eventual a ruído.
Nesse contexto, a publicação do
confirma a compreensão já
Tema 1083/STJ
manifestada pela Turma no julgamento de casos similares, pois os documentos
técnicos juntados aos autos comprovam exposição eventual ao ruído, enquanto a
Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1083 exige a
comprovação da "habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo".
[...]
Registra-se que no PPP encaminhado pelo OGMO, relativo ao trabalho do autor
a partir de janeiro/2004, há ocorrência de exposição a ruído nas intensidades de
82 a 87 decibéis, porém, as intensidades que superam o limite de tolerância,
quais sejam, 86 e 87 decibéis, ocorrem de forma minoritária.
Documento eletrônico VDA53736227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 1a2f4db6-0632-4529-9f56-af5f7580b3dc

[...]
Quanto aos demais agentes mencionados pela parte autora, o perito judicial
afirmou que a exposição a frio, poeiras, calor, radiações ionizantes e não-
ionizantes, pressões anormais, umidade, agentes químicos, agentes biológicos e
vibrações não excedia os limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 (evento
50, LAUDO 1).
No que tange ao frio, acrescenta-se que no LTCAT produzido para o OGMO em
2001 (evento 1, LAUDO22), e aqueles emitidos nos anos de 2004 a 2011,
apontam que os trabalhadores somente ficam expostos a esse agente físico
quando trabalham em cargas frigorificadas, transportadas em navios com
temperatura de -10oC, mediante utilização de EPI. Entretanto, há algum tempo o
porto de Paranaguá não recebe navios frigorificados, ou seja, desde então deixou
de existir a exposição a frio. Nesse ponto, note-se que os PPP emitidos pelo
OGMO para a atividade desenvolvida a partir de janeiro/2004, acima
mencionados, nos quais foram relacionados os agentes presentes em cada dia de
trabalho, não há menção ao frio. Da mesma forma quanto ao laudo produzido
para o OGMO em 2021 (evento 55, LAUDO1, p. 26​) consta, na parte relativa ao
frio, "não se aplica".
Sobre a umidade, nos laudos do OGMO de 2001 a 2011 mencionou-se o contato
direto com locais alagados ou encharcados nos dias de chuva, porém, mediante
utilização de EPI adequado. No laudo De 2021 acima descrito, afirmou-se que
"não se aplica ao caso" (evento 55, LAUDO1, p. 26).
O fornecimento de EPI foi afirmado no laudo pericial produzido nos autos no
5001506- 79.2012.4.04.7008 (evento 50, LAUDO1, p. 5, itens "a" e "b"):
a) A empresa OGMO apresentou Comprovantes de Fornecimento ao Autor dos
EPI Equipamentos de Proteção Individual: Capacete, calça, camiseta, capa de
chuva, sapato de segurança, botas de borracha, óculos, protetor auricular, luvas
(malha, sinaleira, vaqueta, nitrílica e raspa), meias térmicas, jaqueta para
frigorífico, blusa e protetor solar. Itens fornecidos com os respectivos CA
Certificados de Aprovação. Estes fornecimentos estão datados de
a17
22/07/1997
/05/2011.
b) O Autor declarou ter recebido os EPI Equipamentos de Proteção Individual de
modo habitual, no período a serviço da OGMO (junho/1996 até
).
17/05/2011
Os agentes poeiras, gases e vapores (não especificados e quantificados) também
não estão previstos como ensejadores de aposentadoria especial. Note- se que no
aludido laudo de 2021 há referência à exposição a "particulado respirável", com
concentração inferior ao limite de tolerância, sendo a conclusão de que inexiste
insalubridade nesse ponto.
A esse respeito, deixo consignado que o estudo anexado com a inicial (evento 1,
OUT28), relativo a doenças respiratórias causadas pela poeira na armazenagem
de grãos vegetais, a partir da análise de silos e moegas situados no Rio Grande
do Sul, apontou que a avaliação quantitativa nas moegas utilizando-se a coleta
gravimétrica revelou valores relativamente baixos de concentrações de poeira
Documento eletrônico VDA53736227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 1a2f4db6-0632-4529-9f56-af5f7580b3dc

inalável, provavelmente devido a ventilação natural existente nessas áreas. Ainda
que assim não fosse, o parecer técnico não mudaria o fato de que não há previsão
desse agente como ensejador de aposentadoria especial.
Além disso, ressalto, com base nos laudos técnicos analisados nesta sentença,
que também não se pode dizer que eventual exposição dos estivadores no porto
de Paranaguá a esses agentes ocorra de forma habitual e permanente.
Relevante consignar que nenhum dos laudos técnicos apresentados aponta
exposição a sílica livre cristalina, cristalizada ou em quartzo. No laudo pericial
judicial constou que as mercadorias movimentadas pelo Autor, como
fertilizantes e grãos alimentares, não geram nuvens de poeiras minerais ou sílica
livre (evento 50, LAUDO1, p. 18, item "18.14", "b").
Especificamente quanto ao fósforo, deve-se esclarecer inicialmente que constou
apenas em "relatório de inspeção" feito em 2005 por encomenda do sindicato, e
não pelo OGMO (evento 1, LAUDO24). De qualquer forma, o próprio
documento, emitido há cerca de 18 anos, indica que esse produto químico
compõe apenas determinado tipo de fertilizante utilizado na agricultura (p. 14 do
documento), todavia a atividade de estivador é exercida no embarque e
desembarque de inúmeras cargas diversas, sendo que o contanto com esse
fertilizante específico, se existente, certamente ocorre de forma eventual. Some-
se a isso o fato de que esse agente somente enseja aposentadoria especial quando
a exposição ocorre de modo habitual e permanente, não ocasional nem
intermitente, no exercício das seguintes atividades previstas pelo item 1.0.12 do
Decreto 3.048/1999 (item 1.0.12): a) extração e preparação de fósforo branco e
seus compostos; b) fabricação e aplicação de produtos fosforados e
organofosforados (sínteses orgânicas, fertilizantes e praguicidas); c) fabricação
de munições e armamentos explosivos.
Sobre o calor, o perito judicial afirmou que não há fonte artificial de calor no
ambiente de trabalho do autor, como fornos e estufas, logo a exposição não é
habitual. Acrescentou que a fonte natural solar não tem presença permanente,
altera-se a cada época do ano (evento 50, LAUDO3, p. 7-8). Outrossim, note- se
que em regra o estivador portuário tem jornada de seis horas diárias, sendo que
dois dos quatro turnos de trabalho possíveis ocorrem no período noturno. Ainda
quanto a esse agente físico, frisa-se que não foi mencionado no PPP relativo à
atividade de estivador a partir de . O LTCAT do OGMO01/01/2004 de 2021
afirma que a exposição ao agente calor "não se aplica neste caso" (evento 55,
LAUDO1, p. 19).
Relativamente à vibração, também não se pode afirmar a habitualidade, pois
essas atividades constituem pequena parte das diversas funções exercidas pelo
estivador.
No LTCAT do OGMO do ano de 2021 há informação da ocorrência de vibração
de corpo inteiro apenas na função de operador de equipamentos específicos,
quais sejam, pá-carregadeira (p. 59 e 63) e guincho (p. 50), o que não é habitual.
Ainda de acordo com o laudo pericial judicial, o estivador não é exposto à
periculosidade decorrente do abastecimento do navio pois, ainda que isso ocorra
durante seu turno de trabalho, haja vista a distância entre a entrada do tanque do
Documento eletrônico VDA53736227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 1a2f4db6-0632-4529-9f56-af5f7580b3dc

navio e os possíveis postos de trabalho (evento 50, LAUDO1, p. 19). Também
não se afirmou a existência de risco no que tange à movimentação de contêineres
com cargas inflamáveis (p. 20-21).
O autor apresentou outros artigos, pareceres, laudos e estudos, que não afastam
as conclusões dos laudos e formulários já apontados nesta decisão, todos
específicos da atividade de estivador no porto de Paranaguá, notadamente o
laudo pericial judicial produzido nos autos no 5001506- 79.2012.4.04.7008,
conforme analisa-se a seguir:
​laudo particular elaborado, em setembro de 2015, por engenheiro de segurança
do trabalho. Apesar de conter informação de nível de exposição normalizado
(NEN), utilizou fórmula cuja origem não corresponde a média ponderada e ainda
considerou uma jornada de trabalho dupla, de 12 horas, fato que não é comum a
todos os estivadores e, ao que se sabe, não ocorre no Porto de Paranaguá há
bastante tempo (evento 1, LAUDO27);
fotografias do auto de constatação do Ibama produzido na ação civil pública no
5000412- 67.2010.4.04.7008 (evento XXX). Como se sabe, a comprovação da
atividade ensejadora de aposentadoria especial demanda prova técnica, embora
as fotos possam demonstrara existência de poeiras decorrentes das operações de
carga e descarga de produtos nos navios atracados nos portos de Paranaguá e
Antonina, não permitem aferir sua composição. Os agentes "poeiras", "gases" e
"vapores", mencionados de forma genérica, sem especificação e quantificação,
bem como o "farelo de soja" referido no aludido auto de constatação, não estão
previstos como ensejadores de aposentadoria especial;
Por fim, os laudos apresentados pelo INSS no evento 54, dos portos de Itajaí e
Rio Grande, referem-se a atividades desenvolvidas em portos distintos daquele
em que o autor trabalhou como estivador, portanto não afastam as conclusões
dos laudos específicos já analisados nesta sentença.
Em resumo, não há qualquer prova de que esse trabalhador tenha sido exposto
aos agentes ensejadores de aposentadoria especial de modo habitual e
permanente, não ocasional nem intermitente, com intensidade superior àquela
prevista na legislação já acima indicada, nos períodos de atividade posteriores a
18/11/2003.
[...]
Reitero que o limite de tolerância para ruído é de 80 dB(A) até ; de05/03/1997 90
dB(A) de a ; e de 85 dB(A) a partir de .06/03/1997
Em
18/11/2003 19/11/2003
relação aos demais agentes nocivos, como se observa, alguns "fatores de risco"
apontados, como "queda de nível" e "postura inadequada", não correspondem a
agentes nocivos admitidos pela legislação previdenciária, bem como aponta uso
de EPI eficaz (penúltima coluna), exceto para o item "postura inadequada".
A interpretação de referidos documentos apresenta dois pontos essenciais.
Primeiro, a exposição a tais agentes nocivos somente se dá quando o trabalhador
fosse designado para faina específica, onde fosse possível a ocorrência do agente
nocivo compatível com o local. Por exemplo, se houve prestação de serviços no
porão do navio, não há que se cogitar, a princípio, do agente "frio", podendo ou
não estarem presentes os demais agentes. Se houve exposição a umidade, essa,
Documento eletrônico VDA53736227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 1a2f4db6-0632-4529-9f56-af5f7580b3dc

nos termos do referido documento, ocorreria apenas dos dias de chuva. O mesmo
raciocínio haveria de ser feito em relação aos demais agentes, porém haveria
falta de dados pois, v. g., a existência de insalubridade no porão de um
determinado navio não comprova, necessariamente, as condições de ambientais
no porão de outro determinado navio. Essas condições somente poderiam ser
comprovadas caso fossem identificadas fontes de insalubridade comum a todos
os navios, o que não se pode concluir pois o documento não aponta as fontes ou
a origem da insalubridade, nem por que meios foi medida.
O segundo ponto, é que ainda que se admitisse a presença de tais agentes
nocivos, o laudo produzido pelo OGMO/PR indica que os trabalhadores
portuários "são (estavam) protegidos com a utilização de Equipamentos de
Proteção adequados aos trabalhos, conforme NR-6". Conforme é de
conhecimento geral, o fornecimento de equipamentos de proteção, no caso
inclusive com menção da norma técnica respectiva (NR-6), neutralizam o
agente
nocivo,
impondo,
em
consequência,
a
descaracterização
da especialidade do trabalho, na medida em que, afora o ruído, não se cuida
de alguma daquelas exceções, tratadas no IRDR 15 deste Tribunal, em que é
reconhecida a ineficácia do EPI em razão da natureza do agente agressivo.
Assim, por tais deficiências, os documentos não servem como prova, pois
produzidos de forma genérica, sem indicação das fontes de ruído, e de
insalubridade, com as respectivas medições, e tampouco indicar as
características dos diversos locais de trabalho, sem estar vinculado a laudos
produzidos pelo contratante da mão de obra. Com efeito, a legislação, a
partir de
exige a comprovação de agentes nocivos mediante
06/05/1997
formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho.
Nesse contexto, se havia a presença de agentes nocivos aos trabalhadores
agenciados pela OGMO/PR, certamente lhe cabia orientar aos contratantes sobre
a necessidade de neutralização desses agentes por meio de EPI, para que fossem
contabilizados como custos da mão de obra agenciada. Porém, na medida em que
emite documento atestando o fornecimento de equipamentos de proteção
adequados aos trabalhos, dito documento deve ser valorado em toda a extensão
das informações que contém acerca dos fatos para os quais serve de prova.
[...]
Destarte, os laudos periciais emitidos em nome do Sindicato dos
Trabalhadores não tem força probatória, ao menos para os fins
previdenciários, para suprir as deficiências constatadas no Perfil
Profissiográfico Previdenciário.
[...]
Registre-se, outrossim, que o reconhecimento dos períodos de especialidade,
nesses casos, se dá sempre em face das provas juntadas em cada processo,
notadamente porque, embora os cargos ou nomenclatura das funções sejam
semelhantes, as atividades efetivamente desempenhadas pelos trabalhadores,
Documento eletrônico VDA53736227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 1a2f4db6-0632-4529-9f56-af5f7580b3dc

assim como os locais da prestação do serviço e os eventuais agentes insalubres,
são muito variados, dependendo da alocação de cada trabalhador em cada local
de trabalho, conforme a necessidade da empresa tomadora da mão de obra.
[...]
Por fim, no tocante ao período a partir de
na ausência de PPP e
31/12/2003,
laudos objetivos que comprovem a exposição habitual e permanente dos
trabalhadores a agentes nocivos, tem sido requerido o enquadramento com base
na associação de agentes, com ênfase na alegação de exposição a poeiras
vegetais ou minerais, e mediante a juntada de vários laudos produzidos em
diversos períodos de tempo, por diferentes entidades.
Tal situação foi analisada no voto do Desembargador Federal Luiz Fernando
Wowk
Penteado,
condutor
do
já
referido
precedente
5000223-
74.2019.4.04.7008, em julgamento proferido no quorum ampliado na forma do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em excerto que transcrevo e peço vênia
para adicionar às razões de decidir, pela similitude com o caso concreto:
[...]
Nestes autos, reitero que os PP Ps relativos aos períodos a partir de 01/01/2004
estão juntados no ev. 1, doc. 17 a 20, indicando todos os períodos trabalhados
pelo autor, bem como os locais, navios, função e descrição das atividades.
Transcrevo uma página do referido documento (ev. 1, doc. 17, fls. 100):
[...]
Como se vê, não há informação de trabalho permanente em condições insalubres,
sendo que nem todos os elementos indicados podem ser considerados especiais
(v. g., queda de nível, postura inadequada), bem como há algumas medições de
ruído abaixo do limite legal, e no tocante à poeira, há indicação de uso de EPI
, com registro dos respectivos C. A. , (Certificado de Aprovação).
eficaz
No que tange à alegação de que o autor estaria exposto ao elemento fósforo, o
código 1.0.12 do anexo IV ao Decreto 3048/99 prevê as seguintes atividades que
podem ser consideradas insalubres por exposição ao fósforo:
[...]
Logo, aplica-se aos trabalhadores que se dedicam à extração e preparação do
referido elemento químico, ou, ainda, à fabricação ou aplicação de produtos que
contenham fósforo, isto é, aos trabalhadores em atividade habitual e permanente
com exposição ao referido agente nocivo.
No caso, tal exposição não restou comprovada no caso concreto do autor,
segundo os critérios previstos na legislação previdenciária, pois o autor não
trabalhou em tais atividades, mas apenas na movimentação de cargas
embaladas no Porto de Paranaguá. Os documentos que retratam suas
.
efetivas atividades, como os PP Ps, não mencionam tal circunstância
Logo, trata-se da alegada exposição a poeiras minerais, que como já se examinou
na fundamentação deste voto, cuida-se de informação genérica lançada em
alguns documentos, sem força probatória para sustentar o pretendido
enquadramento do tempo de contribuição como especial, pois não se equipara às
atividades previstas no código 1.0.12 do anexo IV ao Decreto 3048/99.
[...]
Documento eletrônico VDA53736227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 1a2f4db6-0632-4529-9f56-af5f7580b3dc

A partir de
há formulário PPP detalhado que informa exposição
01/01/2004,
eventual a ruído.
Nesse contexto, a publicação do
confirma a compreensão já
Tema 1083/STJ
manifestada pela Turma no julgamento de casos similares, pois os documentos
técnicos juntados aos autos comprovam exposição eventual ao ruído, enquanto a
Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1083 exige a
comprovação da "habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo".
[...]
Quanto à exposição à sílica, bem constou na sentença que nenhum dos
laudos técnicos apresentados aponta exposição a sílica livre cristalina,
cristalizada ou em quartzo. No laudo pericial judicial constou que as
mercadorias movimentadas pelo Autor, como fertilizantes e grãos
(evento 50,
alimentares, não geram nuvens de poeiras minerais ou sílica livre
LAUDO1, p. 18, item "18.14", "b").
Por fim, desnecessária maior análise do laudo do sindicato de estivadores de
1996, inclusive no que tange ao acidente ocorrido com trabalhador naquele ano,
envolvendo empilhadeira movida a GLP (gás liquefeito de petróleo), pois a
atividade desenvolvida no período de confecção desse documento, e até
já foi enquadrada como especial. (Grifos acrescidos).
31/12/2003,
Segundo a Corte de origem, a especialidade do labor foi reconhecida,
nos períodos de trabalho até
com base na documentos apresentados.
31/12/2003,
Contudo, quanto à alegada especialidade da atividade de estivador,
em período posterior a
asseverou que a exposição ao agente nocivo ruído teria
31/12/2003,
sido eventual, e que não haveria prova da permanência e habitualidade aos agentes nocivos
no exercício dessa atividade, conforme destacado acima.
Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não
depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC
ART. 1.022
/2015 NÃO CARACTERIZADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. EXERCÍCIO EM ATIVIDADES ESPECIAIS NÃO
RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
Documento eletrônico VDA53736227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 1a2f4db6-0632-4529-9f56-af5f7580b3dc

1. A controvérsia diz respeito à especialidade, ou não, dos períodos de
19.07.1980 a 30.04.1997, 01.06.1998 a 13.12.2008, 23.11.2009 a 28.06.2011 e
de 09.01.2012 a 25.02.2016, para fins de concessão do benefício da
aposentadoria por tempo de contribuição em favor da parte autora.
[...]
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, antes da vigência da
a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade
Lei 9.032/1995,
especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como
perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos 53.831
/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes
nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de
prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.
4. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração
efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova.
É suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela
empresa, dispensando-se embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes
nocivos ruído, frio e calor.
5. Somente com a vigência da
consolidada pelo Decreto 2.172
Lei 9.528/1997,
/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades
especiais.
6. Hipótese em que o Tribunal Regional, à luz das provas dos autos, não
reconheceu a atividade rural como especial por enquadramento de categoria
profissional antes da
e pela ausência de exposição habitual e
Lei 8.213/1991
permanente ao agente nocivo, além de a sujeição às intempéries da natureza
ser insuficiente para a caracterização da insalubridade.
7. Portanto, entendimento diverso, conforme pretendido, implica reexame
do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. Sendo assim,
incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame
de prova não enseja Recurso Especial.
8. Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a
tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do
permissivo constitucional.
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 2210915/PR,
Turma, julgado em
DJe de
) (Grifos acrescidos).
27/3/2023,
4/4/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL SUBMETIDA A
AGENTE NOCIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. ÓBICE NA
Documento eletrônico VDA53736227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 1a2f4db6-0632-4529-9f56-af5f7580b3dc

AGENTE
NOCIVO
RUÍDO.
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA NOS AUTOS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da
causa, concluiu que não ficou comprovada a exposição ao agente nocivo a
alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a
consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. Portanto, a
inversão do julgado implicaria o reexame das provas trazidas aos autos,
Precedentes.
atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7/STJ.
2. Some-se ainda que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, até o
advento da
é possível o reconhecimento do tempo de serviço
Lei n. 9.032/1995,
especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A
partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá por meio dos
formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo
empregador, situação modificada com a
que passou a exigir
Lei n. 9.528/1997,
laudo técnico.
3. Para comprovação da exposição aos agentes insalubres ruído e calor, sempre
foi necessária a aferição por laudo técnico, e, conforme decidido pela Corte de
origem, tal aferição não ocorreu no caso em análise, o que também enseja a
aplicação da
ante a alegação de exercício de atividade prestada
Súmula 7/STJ,
sob condições nocivas. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AR Esp 621531/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
) (Grifos acrescidos).
5/5/2015,
11/5/2015.
Quanto ao recurso especial interposto com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, a análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada em razão
da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Assim, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53736227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 1a2f4db6-0632-4529-9f56-af5f7580b3dc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.461 / PR
Número Registro: 2025/0223916-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010201620204047008
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISMAEL DA SILVA
ADVOGADOS : ADRIANO CÉSAR MUNHOZ - PR054865
MATEUS ALVES RODRIGUES - PR075692
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISMAEL DA SILVA
ADVOGADOS : ADRIANO CÉSAR MUNHOZ - PR054865
MATEUS ALVES RODRIGUES - PR075692
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:15
Código de Controle do Documento: df0d4c65-8d56-4ca7-9329-addceab91de2

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:15
Código de Controle do Documento: df0d4c65-8d56-4ca7-9329-addceab91de2